Tribunal: TJES
Processo: 5008957-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Expedição de CND
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008957-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO PROVIDO.

1. A apólice de seguro garantia, oferecida no valor do débito acrescido de 30%, é suficiente para garantir a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

2. O entendimento consolidado admite a utilização de seguro garantia como meio de assegurar débitos de natureza não tributária, sendo idônea para expedição de certidão, desde que não haja prejuízo à Fazenda Pública.

3. A manutenção da decisão que indeferiu a expedição da certidão inviabiliza o regular exercício da atividade empresarial do agravante, configurando risco de dano irreparável, o que justifica a aplicação do princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC.

4. Recurso conhecido e provido para autorizar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa mediante a garantia prestada.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5008957-66.2024.8.08.0000

Agravante:
Banco Pan S/A

Agravado:
Município de Vitória

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S/A contra a decisão de id. 46256575, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da tutela cautelar antecedente proposta em desfavor do Município de Vitória, na qual o Magistrado de origem indeferiu a liminar de suspensão da exigibilidade dos débitos fiscais oriundos de multas administrativas impostas pelo Procon, considerando inidônea a apólice de seguro oferecida para garantir o débito.

Nas razões recursais de id. 8956426, o agravante sustenta em síntese que (a) busca a renovação de sua CPEN, necessária para o regular funcionamento de suas atividades empresariais; (b) ofereceu apólice de seguro garantia no valor do débito, acrescido de 30% (trinta por cento); (c) os débitos ainda não são objeto de execução fiscal; (d) a manutenção da decisão recorrida coloca em risco a continuidade de suas atividades; e (e) o princípio da menor onerosidade deve ser aplicado, de forma a permitir a emissão da certidão requerida mediante a garantia oferecida.

Contrarrazões apresentadas no id. 10197858.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 4 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se a decisão que indeferiu a liminar de expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, garantida por apólice de seguro, deve ser reformada, à luz dos princípios da menor onerosidade e da continuidade da atividade empresarial.

O agravante busca, mediante o oferecimento de apólice de seguro garantia, a expedição da certidão, uma vez que os débitos questionados ainda não foram judicialmente executados, e o valor total está garantido. A negativa da certidão impede a empresa de operar de forma regular, o que pode ocasionar prejuízos graves à sua atividade econômica.

No tocante à idoneidade da apólice de seguro garantia, observo que este órgão fracionário consolidou o entendimento de que, em se tratando de dívidas de natureza não tributária, a oferta de seguro garantia é suficiente para a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, conforme se depreende dos seguintes arestos:

“
Não obstante o seguro garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN, tem o condão de permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, eis que em equiparação ou antecipação à penhora.
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5005698-68.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26.10.2022)

“
Para suspender a exigibilidade de crédito não tributário, bem como emissão de certidão negativa com efeito de positiva, é imprescindível ao devedor a prévia oferta de seguro-garantia. Precedentes do STJ e do TJES.
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5003097-26.2020.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28.04.2022)

O risco de dano de difícil reparação é evidente, visto que a ausência da certidão impede o agravante de exercer perfeitamente a sua atividade. Nesse cenário, a exigência de uma garantia em dinheiro seria excessivamente onerosa, violando o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC.

Frise-se que os débitos em questão já estão garantidos pela apólice de seguro no valor total acrescido de 30% (trinta por cento), conforme preceitua o art. 835, §2º, do CPC, o que afasta qualquer risco para a Fazenda Pública.

Nesse viés, não se justifica a manutenção da decisão recorrida, que indeferiu a liminar sob o argumento de controvérsia sobre a idoneidade da apólice, especialmente quando não há risco de prejuízo ao agravado.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para autorizar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor do agravante, mediante a garantia prestada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).